Tribunal: TJMT
Processo: 1021323-32.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021323-32.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Indenização por Dano Moral, Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALESKA MACHADO MARTINS - CPF: 025.676.231-75 (ADVOGADO), SIRINO DA SILVA MARTINS - CPF: 103.130.281-68 (AGRAVANTE), JAIR CAMILO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 655.034.651-72 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
PEDIDO DE
BAIXA DO REGISTRO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
-
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

É inviável a concessão de tutela de urgência se não demonstrado de forma contundente o preenchimento dos requisitos elencados no art. 300 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1021323-32.2021.8.11.0000 de decisão da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral, indeferiu a tutela de urgência em que o agravante pleiteava a baixa do registro da alienação fiduciária do MMC/L200 TRITON FLEX, 2012/2013, placa NBU3781, cor branca, RENAVAM nº 00507508254.

Alega que é proprietário do veículo desde 14-12-2018 e em junho de 2021, ao baixar as guias para efetuar o licenciamento, foi surpreendido com a informação de que consta um “gravame” referente a alienação fiduciária pelo agravado para Geraldo Guimarães de Sousa.

Afirma que nunca firmou contrato de financiamento com o banco ou anuiu com a alienação em nome de terceiros.

Acrescenta que para comprovar, juntou o CRVL do veículo que mostra que já estava na sua propriedade antes desse gravame.

Antecipação da tutela recursal indeferida (ID 111281973).

Intimado, o apelado não apresentou contraminuta (ID 116995514).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O
art. 300 do CPC estabelece que “
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Neste caso, o agravante juntou a documentação do carro, que está em seu nome, e na qual há registro de alienação fiduciária em nome de terceiro. Assim, está evidenciada a probabilidade do direito.

Contudo, embora ele aduza que a restrição o impede de alienar o automóvel ou firmar qualquer negócio jurídico, esse risco eventual não é suficiente para comprovar o perigo de dano, pois não há uma situação iminente e concreta.

Ademais, essa questão configura o risco de irreversibilidade da medida, uma vez que, caso fosse retirado o gravame, o agravante poderia alienar o veículo para terceiros, o que dificultaria ou até mesmo impossibilitaria que fosse novamente anotado, caso ficasse comprovada a sua legalidade.

Cabe destacar que, se no curso da lide e com a instrução probatória for verificada a irregularidade, a medida poderá ser concedida.

Dessa maneira, ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, deve ser mantida a decisão agravada, sem prejuízo de reexame pelo juízo.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS CONSIGNADOS -
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

É inviável a concessão de tutela de urgência se não demonstrado de forma contundente o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC.
(AI 1022022-57.2020.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 16/12/2020)

E ainda:

AI
1006704-97.2021.8.11.0000;

AI 1006175-78.2021.8.11.0000.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022